Tribunal: TJDFT
Processo: 0035736-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO SÓCIO. EMPRESA LTDA. DÉBITO QUITADO. CERTIDÃO POSITIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por ex-sócios cujos nomes foram inscritos na dívida ativa, após sua exclusão da sociedade Ltda, por dívidas em que ocorreu novação devido ao cancelamento do primeiro parcelamento e, posterior, ajuizamento da execução. Não bastasse, os débitos foram quitados e seus nomes continuaram na dívida ativa.
2. Não verificada a responsabilidade jurídico-tributária, do ex-sócio da empresa Ltda, sobre crédito inscrito na dívida ativa, seja porque não assumiu a responsabilidade fidejussória ou porque já não compunha o quadro societário da empresa, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária.
3. Desta maneira, uma vez verificada a ausência de relação jurídico-tributária dos sócios retirantes a apenas uma CDA há que se falar com sucumbência recíproca como apontado no apelo.
4. Recurso provido.